Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1142 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelos executados para afastar a imposição ao pagamento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081/MA, Tema de Repercussão Geral no 1142, fixou a tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
3. Retroagir o entendimento do STF para afastar entendimento firmado por esta Corte no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento pelo juízo no qual tramita o cumprimento de sentença individual representaria ofensa ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada.
4. Recurso conhecido e provido.